Tribunal: TJMT
Processo: 0014900-09.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014900-09.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANE RISSI - CPF: 474.106.391-72 (APELADO), ALIETE RIGHI BERWIG - CPF: 823.099.901-59 (ADVOGADO), RUBENS BORGES NEVES - CPF: 474.335.741-15 (APELANTE), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), JULIANA MIOTO MARQUES NEVES - CPF: 800.761.061-87 (APELANTE), THIAGO DELLA ROSA (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. ESCRITURA LAVRADA APÓS ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. CONDUTA LESIVA. INDUZIMENTO A ERRO. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos
restou comprovado que os Apelados quando lavraram a escritura pública de venda e compra do imóvel buscavam somente a regularização da situação do imóvel, posto que não tinham ciência quanto ao fato dos Apelantes já terem alienado o bem a terceiro, portanto, é evidente que os Apelantes induziram os requerentes/apelados a erro, fazendo com que firmassem a tal escritura pública de compra e venda.

2. A
conduta lesiva dos Apelantes não se encontra na alienação do bem a terceiro até porque poderiam fazê-lo, mas sim no fato de que após a alienação ter procedido com o registro da escritura em nome da Apelante quando deveria ser outorgada diretamente ao Terceiro, em outras palavras, os Apelantes alienaram o bem e tentaram se esquivar da sua entrega.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Rubens Borges Neves e Juliana Mioto Marques Neves,
(Id. 17348470),

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação anulatória de escritura pública de compra e venda no 0014900-09.2013.8.11.0015, proposta por
Rosane Rissi
e
Ronaldo Miotto,
em face dos Apelantes e de Thiago Della Rosa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar nula a escritura pública de venda e compra lavrada às fls. 060/062, do livro no. 34-E, datada de 04/05/2011, do 2o Oficio Extrajudicial de Cláudia/MT e o registro constante no R-03-28.015, da matrícula de no. 28.015 do Registro Geral de Imóveis de Sinop/MT, bem como para condenar os requeridos Rubens Borges Neves e Juliana Mioto Marques Neves, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (04/05/2011 - súmula 54 STJ). Ademais, condenou
os requeridos Rubens Borges Neves e Juliana Mioto Marques Neves ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o do NCPC.

Inconformados os apelantes requerem a reforma da sentença, argumentando:
1)
há contrariedade na sentença, pois na verdade o que ocorreu em 04/05/2011 foi a outorga da escritura pública para que os Adquirentes Rubens e Juliana pudessem transferir o imóvel por eles recebido como forma de pagamento devido a venda de outro imóvel aos Apelados Sra. Rosane e Sr. Ronaldo.
2)
que inexiste conduta lesiva dos requeridos Rubens Borges Neves e Juliana Mioto Marques Neves.
3)
que a condenação em danos morais se encontra totalmente contraditória com as provas dos autos.

Requerem seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para declarar valida a escritura de compra e venda constante dos autos, bem como condenar os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios e ainda condenar o requerido Thiago Della rosa em danos morais e materiais.

Rosane Rissi e Ronaldo Mioto apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 17349477).

Thiago Della Rosa apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 17349481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Rosane Rissi
e
Ronaldo Miotto
, ora Apelados, ajuizaram ação anulatória de escritura pública de compra e venda c/c indenização por danos morais em face de Rubens Borges Neves e Juliana Mioto Marques Neves, alegando que era casada com Ronaldo Mioto e, em 11/10/2007, compraram dos requeridos um imóvel urbano de data no 27, da quadra 26, situado a Rua dos Jaborandis no 140, Bairro Jardim Imperial na cidade de Sinop/MT, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reis).

Informaram que os requeridos são sobrinhos do Senhor Ronaldo Mioto, ora Apelado.

Narraram que parte do pagamento foi feito mediante a entrega em dação em pagamento do imóvel urbano denominado data no 15, quadra 19, matrícula 28.015 do CRI de Sinop, pelo valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Afirmaram que, no dia 07/12/2007, em conjunto com o Senhor Ronaldo Mioto outorgou procuração em caráter irrevogável e irretratável em favor do requerido Rubens Borges Neves.

Esclareceram que em meados de 2010, estava se divorciando do Sr. Ronaldo Mioto, razão pela qual foi solicitado aos requeridos que efetuassem a devida transferência do imóvel dado em pagamento, qual seja a no 15, quadra 19, matrícula 28.015 do CRI de Sinop, para evitar transtorno, pois o referido imóvel por não ser mais da propriedade da autora da ação e do Senhor Ronaldo Mioto não constaria na partilha do processo de divórcio.

Relataram que o divórcio se efetivou, entretanto, a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel dado em pagamento aos requeridos, ora apelantes, apenas foi lavrada em 04/05/2011 e em nome da requerida Juliana Mioto Marques Neves.

Sustentaram que, o requerido Rubens Borges Neves, fazendo uso da procuração outorgada a seu favor, alienou o aludido imóvel a Thiago Della Rosa, tendo a requerente tomado conhecimento de tal fato, quando foi citada na ação de consignação em pagamento Código no. 170056, que tramita perante a 2a Vara Cível de Sinop/MT, a qual foi julgada procedente.

Relataram que, em outubro de 2013, Tiago Della Rosa notificou extrajudicialmente a requerente solicitando que fosse outorgada escritura pública de venda e compra para o mesmo. Afirmou que tais fatos lhe causaram perturbações psíquicas e diversos transtornos.

Argumentaram que “os Requeridos agiram indubitavelmente com dolo ao solicitar a Requerente que outorgasse a escritura em favor deles, sem noticiar a mesma que em seu nome, através da procuração lavrada as fls. 096/097, do livro P-45, do 2o Ofício Extrajudicial de Cláudia (MT), já haviam alienado mencionado imóvel ao Senhor Thiago Della Rosa, conforme comprova o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano e Benfeitorias, firmado em 10/11/2008 [...]” (Id. 17337496, pág. 4)

Diante de tais fatos, os requerentes postularam pela declaração de nulidade da escritura pública de venda e compra, lavrada as fls. 060/062, do livro no. 34-E, datada de 04/05/2011, nas Notas do 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Claudia/MT e o respectivo registro constante no R-03-28.015 da matrícula no. 28.015 do CRI da Comarca de Sinop/MT, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Fora determinado a inclusão do Sr. Thiago Della Rosa no polo passivo da lide (Id. 17338486).

Os requeridos, ora Apelantes, apresentaram contestação argumentando que a autora e seu ex-marido venderam seu imóvel para os requeridos e adquiriram o imóvel dos requeridos, em um negócio lícito e válido, com contrato de compra e venda legalmente constituído, passando depois a escritura de compra e venda para o nome da requerida, sem nenhum erro, dolo ou coação por parte dos requeridos, a transferência do imóvel para o nome da requerida foi legítima.

Narraram que “existiu entre o Sr. Tiago e o esposo da requerida um suposto negócio jurídico, arbitrário em relação ao requerido, tendo em vista que o Sr. Tiago Della Rosa à época dos fatos, entrou na casa dos requerido [sic.] para ficar por um tempo, acabou ficando e forçou uma venda do imóvel sem o consentimento da requerida Juliana. O Sr. Tiago usou de arbitrariedade e de sua posição para forçar que o requerido vendesse o imóvel para ele sem o consentimento da requerida Juliana. ” (Id. 17340989, pág. 2)

Thiago Della Rosa apresentou contestação, requerendo que “o JUÍZO RECONHEÇA OS PEDIDOS INICIAIS INSERTOS PELA AUTORA EM SUA PETIÇÃO INICIAL” (Id. 17342097, pág. 1).

Ao realizar a audiência a magistrada de primeira instância identificou que a ação tinha vício de legitimidade, pois o Sr. Ronaldo Mioto, que figura como vendedor na escritura pública que se busca a anulação, não faz parte da demanda, motivo pelo qual foi determinado a correção do vício (Id. 17345482). Ronaldo Mioto se manifestou nos autos e o vício foi corrigido (Id. 17345486).

Após realização de nova audiência de instrução (Id. 17348459), as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isto porque, após a devida análise do conjunto probatório dos autos, resta cristalino que os Apelantes agiram com dolo. Explico:

Verifico nos autos que no dia
11/10/2007
entabularam negócio jurídico com os Apelantes, consistente na compra de um imóvel urbano de data no 27, da quadra 26, situado a Rua dos Jaborandis no 140, Bairro Jardim Imperial na cidade de Sinop/MT, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reis).

E parte do pagamento foi feito mediante a entrega em dação em pagamento pelos Apelados do imóvel urbano denominado data no 15, quadra 19, matrícula 28.015 do CRI de Sinop, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O referido negócio jurídico esta materializado no contrato de compra e venda constante do Id. 17337500 (pág. 1-2). Ocorre que a escritura pública de compra e venda do imóvel denominado data no 15, quadra 19, matrícula 28.015 do CRI de Sinop/MT somente foi confeccionada no em
04/05/2011,
ou seja 3 anos e 7 meses após a compra, tendo constado como compradora tão somente a Apelante
Juliana Mioto Marques Neves.

O Apelante Rubens Borges Neves que tinha a procuração dos Apelados que lhe dava poderes para alienar o imóvel, vendeu em
10/11/2008
em nome dos Apelantes o referido imóvel ao Sr. Thiago Della Rosa, conforme se depreende do contrato particular de compromisso de compra e venda do imóvel urbano em benfeitorias (Id. 17337501).

Logo, é de clareza solar que
a alienação do imóvel ao Sr. Thiago Della Rosa é anterior a escritura pública de venda e compra datada de 04/05/2011
na qual figura como compradora a Apelante Juliana.

A prova testemunhal existente nos autos é uníssona no sentido de que a negociação do imóvel ocorreu entre os Apelantes e o Sr. Thiago, e que os apelados não tinham conhecimento de que existia a alienação do imóvel em discussão no momento em que lavraram a escritura pública, consoante se depreende dos depoimentos do próprio Sr. Thiago e do Sr. George Toufic Toufic Junior que representou os Apelante durante a lavratura da escritura pública datada de 04/05/2011.

Nesse contexto, restou comprovado nos autos que os Apelados quando lavraram a escritura pública de venda e compra do imóvel buscavam somente a regularização da situação do imóvel, posto que não tinham ciência quanto ao fato dos Apelantes -Rubens Borges Neves e Juliana Mioto Marques Neves- já terem alienado o bem para Thiago Della Rosa, portanto, é evidente que os Apelantes induziram os requerentes/apelados a erro, fazendo com que firmassem a tal escritura pública de compra e venda.

Frise-se, a conduta lesiva dos Apelantes não se encontra na alienação do bem ao Sr. Thiago Della Rosa, até porque poderiam fazê-lo, mas, sim, no fato de que após a alienação, ter procedido ao registro da escritura em nome da Apelante Juliana Mioto Marques Neves quando deveria ser outorgada diretamente ao Sr. Thiago Della Rosa; em outras palavras, os Apelantes alienaram o bem e tentaram se esquivar da sua entrega.

Registre-se que o argumento de contrariedade da sentença não é apto a desconstituí-la, mormente porque a meu sentir não se trata de contrariedade, mas sim de mero erro material, porquanto em 04/05/2011, o que ocorreu foi a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel.

Ademais, o referido argumento não afasta a má-fé dos Apelante, porquanto esta não decorreu de eventual venda em duplicidade, mas conforme bem apontado na sentença a má-fé dos Apelantes é oriunda da “
conduta lesiva dos requeridos Rubens Borges Neves e Juliana Mioto Marques Neves, uma vez que, agindo de má–fé, alienaram o imóvel ao requerido Thiago Della Rosa, utilizando a procuração que foi outorgada pelos requerentes e, posteriormente, a requerida Juliana, tendo conhecimento de que o imóvel já pertencia à terceiro, uma vez que o requerido Rubens Borges Neves é seu cônjuge, recebeu os valores depositados pelo requerido Thiago Della Rosa (fls. 48/61) e concordou com a lavratura da escritura pública de compra e venda do bem para o seu nome. ” (Id. 17348468)

Os Apelantes tentam afastar a existência da conduta lesiva sob os seguintes argumentos: 1) era necessário transferir o imóvel em decorrência do divórcio dos Apelados, 2) a escritura pública foi realizada em nome da Apelada Juliana em virtude de débitos do Sr. Thiago para com o Sr. Rubens relativos a compra do imóvel, sendo esta a forma que encontraram para não serem prejudicados, 3) os apelados não precisavam saber da venda do imóvel, 4) a necessidade do registro da escritura pública de compra e venda

para que se respeitasse os preceitos legais.

Nenhum dos argumentos é apto a afastar a condenação a uma porque como visto a conduta lesiva se deu porque os Apelantes
alienaram o imóvel ao requerido Thiago Della Rosa, utilizando a procuração que foi outorgada pelos requerentes e, posteriormente, a requerida Juliana, tendo conhecimento de que o imóvel já pertencia a terceiro, uma vez que o requerido Rubens Borges Neves é seu cônjuge, recebeu os valores depositados pelo requerido Thiago Della Rosa. A duas porque se havia débitos do Sr. Thiago para com o Apelado Rubens bastaria a este entrar com uma ação anulatória de negócio jurídico ou ainda propor um distrato, mecanismos legais aptos a resolver a questão, mas não simplesmente providenciar a transferência do imóvel a outrem (no caso sua esposa).

Os apelantes sustentam ainda a condenação em danos morais não deve prosperar, “visto que encontra-se toda contraditória com as provas dos autos, as quais como demonstrados alhures esclarecem que os Requeridos (Apelantes) Rubens e Juliana não praticaram atitude ilícita passiva de indenização por danos morais aos Requerentes (Apelados) Rosane e Ronaldo. ” (Id. 17349470, pág. 5).

Sem razão os Apelantes, a conduta ilícita decorre do seu dolo ao omitir a alienação do imóvel.

Tal fato inclusive levou o Apelado Ronaldo Mioto a ser hospitalizado e a Apelada Rosane Rissi a figurar como ré em demanda proposta pelo Sr. Thiago Della Rosa.

Destarte, a situação dos autos ultrapasse o mero dissabor e autoriza sim a condenação dos Apelantes em indenizar os Apelados em dano moral.

No que diz respeito ao pleito para a concessão da justiça gratuita, registro que os Apelantes foram intimados para trazer aos autos documentos que comprovassem a sua hipossuficiência e ao responder a determinação juntaram os documentos de Id. 22278478.

Destarte, os documentos acostados, a meu sentir, comprovam a situação de hipossuficiência momentânea razão pela qual defiro o benefício da justiça gratuita em favor dos Apelantes.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mas
concedo o benefício da justiça gratuita, aos Apelantes
.

Mantenho o ônus da sucumbência, eis que não houve provimento dos pedidos de mérito e por consequência majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa nos termos do art. 98, §5o, do Código de Processo Civil, eis que foi concedido aos Apelantes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020